Tribunal: STF
Processo: Rcl 63897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725.



    2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de contrato de sociedade de profissional da advocacia, em afronta aos referidos paradigmas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.